Tribunal: TJDFT
Processo: 0727008-33.2023.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FRAUDE BANCÁRIA. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Em casos de correntistas que são vítimas de ação de falsários que se passam por funcionários da entidade bancárias, tem-se por descartada a hipótese de fortuito interno, salvo particularidades do caso concreto que evidenciem a mínima participação do Banco.
2. Reconhece-se a responsabilidade concorrente dos Bancos, conforme jurisprudência atual do Superior Tribunal de Justiça (RESP no. 2.052.228 - DF) se as transferências realizadas em períodos próximos, destoam do perfil do correntista, sendo de se esperar que os bancos desenvolvam mecanismos capazes de dificultar fraudes perpetradas por terceiros, e, diante de suspeita, procurem verificar a regularidade e a idoneidade das transações realizadas pelos correntistas.
3. Recursos desprovidos.